Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-30.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. FRAÇÃO APLICADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. UM OITAVO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e a redução do valor indenizatório.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) examinar se há excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; e (iii) analisar se o valor fixado a título de danos morais pode ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações da ofendida, firmes e seguras, e coerentes com toda a dinâmica delitiva, corroboradas por prova testemunhal, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Correta a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, diante da conduta que causou temor excessivo e o histórico de violência contra a mesma vítima.
5. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena-base está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.